Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708095-25.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, MARIA COELI POVOA, LEONARDO CHIOVATTO NAJJAR, GENESIA LUCIANI, WALDIR BEZERRA MIRANDA, GERSON BEVENUTO BEZERRA DO NASCIMENTO, ROSALDA NUNES DO PRADO, ADRIANA FRANCESCON, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, JANE ANDREIA DA SILVEIRA PINHEIRO, LEONARDO SCALIA VASCONCELOS, ANTONIA MARIA LUSTOSA PUGA MARTINEZ, ADILSON ROBSON DA SILVA, EDUARDO ANDREI BELOTTO SCALABRIN, JESSICA ALVES RIPPEL, CAIO MARCIO PEREIRA LYRIO, ELAINE DA SILVA, JULIETA FERREIRA BARROS, ANA PATRICIA FONSECA, RAFAELA CARDOSO SESSA, ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA, WELTON BARBOSA SILVA, MARIA DIVINA ILARIO DE OLIVEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, BRUNO CAIXETA ROSE, NIVALDO ABREU DE ALMEIDA, MOACIR RIUDI HIROSSE, FERNANDO PELLONI BARROS DA SILVEIRA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, BRUNA OLIVEIRA VILELA, SIMONE SALMONA, BRUNO RODRIGUES FERREIRA, ROGERIO SALDANHA, JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, CHRISTIAN DE MELLO E COSTA, MARCIA IRES ALVES DOS SANTOS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, GIULIANA BREDA REZENDE, EDNALDO ALVES FERREIRA, ALDANICE VIEIRA DE MELO, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, AFONSO QUEIROZ TREVISOL APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, JOSE ALMEIDA DE PAIVA, MARIA COELI POVOA, ANDRE GUSTAVO DE REZENDE GOMES, LEONARDO CHIOVATTO NAJJAR, GENESIA LUCIANI, KELLY DA SILVA CAVALCANTE RIBEIRO, FERNANDO MASSANORI NARIYOSHI, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, SAVIO BRITTO D ASSUMPCAO, WALDIR BEZERRA MIRANDA, GERSON BEVENUTO BEZERRA DO NASCIMENTO, ROSALDA NUNES DO PRADO, RENATO RIBEIRO MAGALHAES, ADRIANA FRANCESCON, OLAVO DE SOUZA RIBEIRO FILHO, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, JANE ANDREIA DA SILVEIRA PINHEIRO, LEONARDO SCALIA VASCONCELOS, JANE CARVALHO HORMES, ANTONIA MARIA LUSTOSA PUGA MARTINEZ, MARIA ALICE MACHADO, ADILSON ROBSON DA SILVA, NORMA LUCIA DA CRUZ CORDEIRO, EDUARDO ANDREI BELOTTO SCALABRIN, JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ, MARIA MARTINS VIEIRA DA SILVA, YAEKO YAMASHITA, JESSICA ALVES RIPPEL, RODRIGO SANTOS RAMOS, GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS, CAIO MARCIO PEREIRA LYRIO, ELAINE DA SILVA, JULIETA FERREIRA BARROS, EDNA CONCEICAO DOS SANTOS E SOUZA, ALEXANDRE PEREIRA SALES, ANA PATRICIA FONSECA, ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAELA CARDOSO SESSA, JULIANA TAVARES VITULLI CANDIDO, ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA, JOCELINO PEREIRA FERNANDES, WELTON BARBOSA SILVA, MOZAR VANDIK LEANDRO DA ROCHA, LUZIMAR GOMES PEREIRA DA SILVA, MARIA DIVINA ILARIO DE OLIVEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, BRUNO CAIXETA ROSE, RONALDO LEANDRO PERDIGAO NOGUEIRA, LEONARDO MIALSKI RAMOS, PATRICIA AIDAR GONCALVES, HUDSON PEREIRA DE SOUZA, NIVALDO ABREU DE ALMEIDA, MARCIAL PEREIRA DE OLIVEIRA, ALDENOR BARBOSA DA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, FERNANDA SOARES FRANCA LOPES, FERNANDO PELLONI BARROS DA SILVEIRA, THERESINHA DE JESUS, FABIO ROSA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, BRUNA OLIVEIRA VILELA, SIMONE SALMONA, BRUNO RODRIGUES FERREIRA, VINICIUS SOUZA LIMA, FERNANDO TREVIZOLO DE SOUZA, JAMIR CARLOS GARCEZ, GILSON ARRUDA DE SOUZA, PAULO CAMPOS, ROGERIO SALDANHA, JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, CHRISTIAN DE MELLO E COSTA, MARCIA IRES ALVES DOS SANTOS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, NILTON DE CASTRO NEVES FILHO, ENIO DE PADUA COELHO, EDUARDO NOMURA, GIULIANA BREDA REZENDE, EDNALDO ALVES FERREIRA, DINALVA DE SOUZA SILVA DE LIMA LUSTOZA, PEDRO ALEXIS SURIS SACRAMENTO, AGNER JOEL VIDAL DE MATTOS, ANA PAULA GADELHA MARQUES MEIRA, ALDANICE VIEIRA DE MELO, ISAIAS MENDONCA DE SOUZA JUNIOR, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, AFONSO QUEIROZ TREVISOL, ISAIAS DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, com fundamento no art. 145, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator